Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0717759-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GIZELDA BERTOLOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GIZELDA BERTOLOTO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra a GERENTE DE TEMPO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar pleiteada visando a suspensão dos efeitos do ato impugnado, garantindo a parte impetrante o direto de permanecer aposentada sem que haja qualquer alteração nos termos de sua aposentadoria concedida no dia 20/01/2020, assim como seja imediatamente restabelecido o pagamento integral de seus proventos, por se tratar de verba de natureza alimentar, até o julgamento final do processo. Informa a impetrante agravante, preliminarmente, que é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo sido admitida por meio de concurso público nos idos de 1998, e que, em março de 2000, foi cedida ao TJDFT, onde permaneceu exercendo regularmente suas funções. Diz que, após completar os requisitos constitucionais, em 14 de janeiro de 2020 foi-lhe concedida a aposentadoria por tempo de serviço, contudo, após decorridos 30 (trinta) dias da concessão do ato de aposentação, não recebeu os proventos, oportunidade em que compareceu à Subsecretaria de Gestão de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, quando obteve a informação da revogação unilateral de sua aposentadoria, por entender a administração que lhe faltava a comprovação de contribuições previdenciárias - segurado e patronal - durante o período em que esteve cedida ao TJDFT. Esclarece que, em julho de 2009, com a suspensão dos descontos relativos à contribuição previdenciária em sua folha de pagamento, procurou o IPREV e, conforme orientação, iniciou o pagamento da Contribuição Previdenciária Individual (11%), por meio de DAR avulso, ainda que esta não fosse sua responsabilidade. Anos mais tarde, em 2017, protocolou requerimento junto ao IPREV por ter sido informada de que havia divergências quanto ao ônus de sua cessão acerca da contribuição patronal. Defende, em singela síntese, que cumpriu todos os requisitos cumulativos exigidos para tal mister, conforme a regra aplicável à sua aposentadoria, e que as contribuições previdenciárias, sejam elas do segurado ou patronal, por disposição legal devem ser recolhidas pelos entes federativos e não pelos seus administrados, não podendo a servidora ser responsabilizada por eventuais pendências administrativas entre os órgãos cedente e cessionário acerca de contribuições previdenciárias, frisando, ainda, que a cessão do servidor no âmbito da administração pública não se confunde com licença ou afastamento sem remuneração, prevista no art. 69 da LC 769/2008. Sustentando a presença dos requisitos legais, pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso visando sobrestar integralmente os efeitos do ato administrativo que revogou sua aposentadoria, concedida no dia 20/01/2020, com o conseqüente restabelecimento do pagamento integral de seus proventos, por se tratar de verba de natureza alimentar. Pela decisão de ID 17152201 deferi a antecipação de tutela recursal requerida. Informações prestadas (ID 17366741). O MP entendeu não ser o caso de manifestação (ID 19390929). Sem contrarrazões, apesar de regularmente intimada a parte agravada (certidão de ID 19504254). É o relatório. Decido. Compulsando os autos na origem, verifico que o feito foi sentenciado em 2 de setembro de 2020, ocasião em que concedida a segurança (ID 71434969 – 1a instância). Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, uma vez que se manifesta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator